Tribunal: TCU
Processo: 019.807/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9601/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em considerar atendidas as determinações exaradas nos subitens 1.9.1., 1.9.4. e 1.9.5. e em atendimento as determinações dos subitens 1.9.2. e 1.9.3., todas do Acórdão 13512/2019-TCU-Primeira Câmara , e determinar o apensamento do presente processo, em definitivo, ao TC Processo 036.537/2018-7 (Prestação de Contas), de acordo com os pareceres da SecexEduc (peças 24-25): 1. Processo TC- Processo 019.807/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.